Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 34568726, os recorrentes manifestaram-se no sentido de que “renuncia(m), neste ato, ao direito sobre o que se funda a presente ação, segundo previsão contida no art. 354 c/c 487, III, do CPC”. Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intimem-se os suplicantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possuem interesse no julgamento dos recursos. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006